Tribunal: TJSP
Processo: 1088111-12.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – união estável havida entre a apelada e o falecido filho da apelante – questão em discussão em ação autônoma, em trâmite no juízo de família – prejudicialidade externa – art. 313, V, "a" do CPC – questão que depende do julgamento definitivo da outra causa, com o reconhecimento da existência ou de inexistência da referida união estável –

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – união estável havida entre a apelada e o falecido filho da apelante – questão em discussão em ação autônoma, em trâmite no juízo de família – prejudicialidade externa – art. 313, V, "a" do CPC – questão que depende do julgamento definitivo da outra causa, com o reconhecimento da existência ou de inexistência da referida união estável – hipótese de suspensão do processo, em princípio, por um ano, nos termos do art. 313, § 4o do CPC.

Resultado: prejudicialidade externa reconhecida; suspensão determinada.